Tribunal: TJDFT
Processo: 0746325-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA. INÉRCIA DO APENADO. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 44, parágrafo 4o, do Código Penal, a pena restritiva de direitos se converte em pena privativa de liberdade, em caso de descumprimento injustificado da restrição imposta.

2. A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, demanda a prévia oitiva do apenado, a fim de garantir a oportunidade de explicar as razões do não cumprimento da pena imposta, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.1. Nos casos em que o condenado teve a oportunidade de ser ouvido em audiência de justificação e, informado das consequências de um novo descumprimento, negligenciando as obrigações impostas, não há necessidade de realização de outra audiência de justificação, uma vez que a atitude do condenado demonstra claro desrespeito pelo sistema de Justiça.

3. Recurso conhecido e desprovido.